Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório, formado pela palavra firme das vítimas, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, prestados em Juízo, configuram acervo suficiente para a certeza acerca da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.